Tribunal: TJPA
Processo: 0079388-30.2015.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0079388-30.2015.8.14.0011

APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0079388-30.2015.814.0011

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA CACHOEIRA DO ARARÍ/PA

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO

ADVOGADA: ADRIANE DA CONCEIÇÃO GAMA OAB/PA 20.882

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
. APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO QUE DECRETOU O PERDIMENTO DE BENS. NÃO CABIMENTO. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a causa de diminuição na sua fração máxima de 2/3,
mantendo os demais termos da referida decisão impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por __________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0079388-30.2015.814.0011

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA CACHOEIRA DO ARARÍ/PA

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO

ADVOGADA: ADRIANE DA CONCEIÇÃO GAMA OAB/PA 20.882

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser iniciada em regime fechado, em razão da prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 5003419 P. 2-4) em resumo, que em 31/08/2015, por volta das 06h10, policiais militares em conjunto com a Polícia Civil deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência do acusado, vez que em levantamento anterior apuraram informações de que o mesmo estaria realizando a mercancia de substância entorpecente no local.

Com isso, ao se dirigirem ao imóvel e após revista encontraram 01 (um) pote no armário da cozinha 16 (dezesseis) trouxinhas de cocaína, além de vários objetos incompatíveis com a renda do Apelante: 01 (uma) TV LCD de 55’ com valor aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais); 04 (quatro) aparelhos celulares; 02 (dois) cordões de aço; 01 (um) brinco argola dourado; 01 (uma) pulseira dourada; 01 (um) aparelho de som marca Sony; 01 (uma) maquita Bosh; 01 (uma) furadeira Bosh; 01 (um) motor e a quantia de R$ 982,00 (novecentos e oitenta e dois reais).

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 5003429 p. 1-9), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 5003432 p. 1-4) pugnando pela absolvição do crime de tráfico por insuficiência de provas, subsidiariamente pelo reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas em seu patamar máximo, e por fim, a reforma da sentença condenatória, no tocante à determinação de perda de bens, por não ter restado comprovado que os mesmos foram adquiridos por meio de renda ilícita oriunda do tráfico de drogas, ou mesmo que tais objetos sejam incompatíveis com a renda do apelante.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 5003434 p. 1-9), se manifestando pelo improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
im
provimento
(ID nº 5003435 p. 6-13).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito por ter em depósito 16
(dezesseis) trouxinhas de cocaína, pesando um total de 3,700g (três gramas e setecentos miligramas) em um pote no armário de sua cozinha, conforme
Termo de Apreensão (ID nº 5003415 P. 7) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 5003420 p. 23).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06.

As
testemunhas de acusação
Benedito Carlos Borges Pereira, Jonathan Kleyton Ramos Dias e Orlando Luiz Ataíde da Costa,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo, declararam que já conheciam o Apelante por ser contumaz no cometimento de diversos crimes, bem como ao cumprirem o Mandado de Busca e Apreensão na residência dele, em revista encontraram 16 (dezesseis) trouxinhas de entorpecentes, além do que a esposa do mesmo estava com 05 (cinco) celulares escondidos em suas vestes íntimas. No local também encontraram: aparelho de som, televisão, motor, brincos, argolas, cordão e uma determinada quantia em dinheiro.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, trazia consigo 16 (dezoito) trouxinhas de cocaína.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA CULPOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (....)

3.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

4. (...)

6. No caso em exame,
o édito condenatório foi motivado não apenas nos elementos de informação produzidos no curso do inquérito policial como também na prova pericial e no cotejo dos depoimentos prestados em juízo
. A partir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, foi verificado que o réu transitava em velocidade excessiva e superior à permitida para o local, circunstância apta a exteriorizar a imprudência do motorista. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Do
reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando que preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar, sem, contudo, fundamentar:

“Na última das fases da dosimetria da pena, verifica-se que não estão presentes nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, prevista no Código Penal ou mesmo na Lei 11343/2006.”

Assim,
analisando os autos verifico que o Apelante preenche todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
03 (três) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Analisando os autos verifico que o Apelante não preenche todos os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, uma vez que há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao mesmo.

3. Do perdimento de bens determinado na sentença condenatória:

Pugna a defesa, a reforma da sentença de 1º grau, no tocante à determinação de perda de bens do acusado, por não ter restado comprovado que os mesmos foram adquiridos por meio de renda ilícita oriunda do tráfico de drogas, ou mesmo que tais objetos sejam incompatíveis com a renda do apelante.

Pois bem, ao prolatar o
decisum
combatido, o Magistrado sentenciante assim se manifestou:

Decreto a perda dos bens que foram apreendidos e devolvidos à família do condenado, como forma de pagamento da pena pecuniária e as custas processuais, conforme o disposto no artigo 63 da lei Nº 11.343/2006, devendo tal valor ser destinado ao fundo específico de prevenção e combate ao uso e tráfico de substâncias que causam dependência química.”

Diz o
caput
do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 que
“ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível”.

Por outro lado, a alínea “b” do inciso II do art. 91 do Código Penal impõe, como um dos efeitos da condenação, a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

No presente caso, ao contrário do sustentado pela d. Defesa, pelas provas coligidas nos autos, infere-se que os bens apreendidos na residência do recorrente, são originários da prática do crime de tráfico de drogas, inviabilizando-se a pleiteada restituição.

Como salientado pelo Juízo Originário, os bens apreendidos mostram-se incompatíveis com a renda auferida pelo recorrente, pois conforme seu depoimento, é pescador e sua esposa aufere renda via bolsa família. Ademais, analisando a nota fiscal apresentada no ID nº 5003418 p. 18 percebe-se que a Televisão de 60’ e uma estante que juntas somaram o valor de R$ 8.777,50 (oito mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) foram pagos à vista.

De fato, não se mostra crível a alegação defensiva de que os bens apreendidos teriam origem lícita, notadamente pela renda auferida pelo Apelante e sua esposa.

Dessa forma,
mantenho o perdimento dos bens apreendidos,
decretado na r. sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para
aplicar a causa de diminuição na fração de 2/3
, sendo mantido os demais termos da referida decisão impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/10/2024